Tribunal: TJBA
Processo: 0506927-34.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506927-34.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO

APELADO: MANUELA ANDRADE PAIVA

Advogado(s)
:
GABRIEL GONCALVES MACHADO, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MOVIMENTO GREVISTA. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
REJEITADA
DESCONTO DE VENCIMENTOS POR GREVE.
TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 531 - RE 693456/RJ).
COMPENSAÇÃO POSTERIOR DAS AULAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária c/c Restituição de Valores ajuizada por Manuela Andrade Paiva, condenando o ente público à restituição dos valores descontados dos vencimentos da servidora no período de greve entre 21/07/2018 e 13/08/2018, diante da efetiva compensação das aulas. A sentença também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita, além da improcedência do pedido sob o argumento de que os valores já teriam sido pagos e de que não haveria interesse de agir, dado o alegado cumprimento espontâneo da obrigação.

III. Razões de decidir

3.
Não há julgamento extra petita quando o fundamento jurídico adotado pelo magistrado — a compensação das aulas como causa para restituição — integra, ainda que implicitamente, a causa de pedir e conduz ao mesmo resultado prático pleiteado: a devolução dos valores descontados
.

4.
A tese fixada no Tema 531 do STF admite a compensação como exceção à legitimidade do desconto, sendo devida a restituição em caso de reposição dos dias parados
.

5.
A prova constante dos autos evidencia a existência de calendário de reposição aprovado pelo CME e compromisso firmado junto ao MPT, demonstrando que a servidora efetivamente prestou o serviço em momento posterior
.

6.
A manutenção do desconto, mesmo após a reposição integral das aulas, caracteriza enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública
.

7.
O eventual pagamento dos valores pelo Município deverá ser verificado em fase de cumprimento, para evitar duplicidade
.

8.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a legalidade da restituição nestes casos, rejeitando a alegação de julgamento extra petita e mantendo a condenação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura julgamento extra petita a sentença que, ao deferir pedido de restituição de valores descontados durante a greve, fundamenta-se na compensação efetivada, ainda que esta não tenha sido expressamente indicada na petição inicial.
.”

2. “
É devida a restituição de valores descontados de servidor público em razão de greve, quando comprovada a reposição das atividades, nos termos do Tema 531 do STF."
.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 5º, LIV e LV; 7º, VI; 37, caput e VII; CPC, arts. 141, 322, §2º, 373, II, 493, 492, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 531 da Repercussão Geral (RE 693.456/RJ); TJBA – Apelações: 0507063-31.2018.8.05.0274, 0507022-64.2018.8.05.0274, 0507016-57.2018.8.05.0274, entre outras.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0506927-34.2018.8.05.0274
,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA
e apelada
MANUELA ANDRADE PAIVA.

PAIVA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)